Tribunal: TJDFT
Processo: 0729992-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997. TEMA No 810 – REPERCUSSÃO GERAL. IPCA-E. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – No que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, de acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), "O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina".
2 – Da leitura do referido julgamento paradigmático (RE 870.947/SE – Tema 810), que não sofreu modulação de efeitos, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em tema de repercussão geral, a incidência de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA-E.
3 – Não prospera a alegação de violação à coisa julgada, suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença, decorrente da aplicação dos critérios de correção monetária e juros de mora conforme parâmetros interpretativos adotados pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG no 870.947 acerca do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997. Isso porque não é exigível que se cumpra obrigação de acordo com interpretação inconstitucional de dispositivo de lei. Ademais, considerando, ainda, que é a parte dispositiva da sentença ou acórdão que transita em julgado, e não os motivos/fundamentos, mesmo que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva (artigo 504, I, do CPC/15 – artigo 469, I, do CPC/73), é de inequívoca clareza que no julgado exequendo restou expressamente estabelecida a atualização monetária do débito na forma da Lei n. 9.494/1997, a partir de 30/06/2009 (acórdão n. 730.893), não se cogitando, portanto, violação à coisa julgada.
4 – Segundo o STJ, "os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada" (EDcl no AgRg no REsp 1210516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015).
5 – Sendo escorreita, por aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 do STF, a atualização monetária do débito judicial da Fazenda Pública pelo IPCA-E, como autoriza a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, afasta-se o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Ente Público e o excesso de execução reconhecido.
6 – Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, exclui-se a condenação do Exequente/Agravante ao pagamento de honorários advocatícios. Não há, contudo, de se fixar honorários advocatícios em desfavor do Executado/Agravado, uma vez que, de acordo com a Súmula 519 do STJ, “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.
Agravo de Instrumento provido.